Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721568-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G &amp; B COMERCIO DE BOMBAS, MOTORES, FERRAMENTAS LTDA, IVO MANGUEIRA DA SILVA, MEIRELANE PEREIRA DOS PASSOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o novo contrato firmado pelas partes. Brasília, 22 de julho de 2024 15:53:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador